Tribunal: TJSP
Processo: 1030132-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PLANO DE SAÚDE. RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS ACERCA DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS PELA RÉ. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.